Tribunal: STF
Processo: AI 473453
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. ART. 36 DA LEI 8.541/1992. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    A resolução da controvérsia em sentido contrário aos interesses da parte não equivale à negativa de prestação jurisdicional.



    Da forma como abordada a questão pelo Tribunal de origem, o debate da matéria demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional. Eventual violação constitucional seria, portanto, indireta ou reflexa (Súmula 636 do STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.